Tribunal: TJMT
Processo: 1016906-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016906-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NILO MIGUEL DA COSTA - CPF: 207.184.891-87 (APELANTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA FALSA RECONHECIDA POR PERÍCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé da instituição financeira, o que não se verifica no caso em tela.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor e, em cotejo com os elementos dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada no caso em tela encontra-se adequada, não carecendo de majoração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1016906-73.2022.8.11.0041

APELANTE:
NILO MIGUEL DA COSTA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por NILO MIGUEL DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A. (proc. n. 1016906-73.2022.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do negócio jurídico, com o consequente cancelamento dos descontos, e condenar a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente debitados da folha de pagamento da parte Autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, acrescido de juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, em síntese, que a restituição do indébito deve ser realizada de forma dobrada diante do descumprimento dos deveres anexos à boa-fé pelo Banco Apelado, e que “o quantum arbitrado a título de danos morais não se mostra suficiente à reparação dos danos, não impõe uma punição capaz de advertir a Apelada nem atua de forma a dissuadi-la na reiteração deste tipo de prática ilícita”, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 288339456.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se recurso de Apelação interposta por NILO MIGUEL DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A. (proc. n. 1016906-73.2022.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do negócio jurídico e condenar a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente debitados da folha de pagamento da parte Autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

A lide tem como base o contrato de empréstimo consignado supostamente firmado pelo Autor/Apelante com a instituição financeira, cuja assinatura foi reconhecida como falsa pela perícia grafotécnica realizada nos autos.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Com efeito, este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé da instituição financeira, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a regularidade da contratação do seguro, torna-se indevido o débito efetivado na conta corrente da apelada, condição que enseja a restituição dos valores descontados de forma indevida. 2.
A restituição deverá se dar de forma simples, pois a repetição em dobro exige, além do pagamento indevido, a má-fé dos credores, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos (artigo 876 do Código Civil).
3. Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil. 4. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1007580-94.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE
30/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS - COBRANÇA INDEVIDA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por aposentada em face de instituição bancária, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos, com declaração de inexistência do débito, condenação à devolução simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Recursos de ambas as partes, sendo da instituição para reforma integral da decisão e da autora para majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados foram amparados em contrato válido e, em caso negativo, se configuram dano moral; e (ii) verificar a proporcionalidade da indenização fixada e a adequação dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir A instituição bancária não apresentou comprovação de contratação válida ou autorização para os descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, inc. II, do CPC. Reconhecimento da inexigibilidade do débito.
A ausência de má-fé afasta a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição simples.
Configurado o dano moral em razão do desconto indevido em conta corrente de aposentada, caracterizando abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor. Majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, eleva-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso da instituição bancária conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. Descontos realizados sem comprovação de contratação válida são inexigíveis, ensejando restituição simples na ausência de má-fé.
2. Configura dano moral o desconto indevido em conta corrente destinada à subsistência de aposentado. 3. A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada conforme a gravidade do caso." (N.U 1000387-45.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)
(destaquei)

E, no caso, não se verifica má-fé do Banco Apelado ao proceder com a transferência do valor empréstimo para conta do Apelado e realizar o desconto das parcelas devidas em virtude de contrato supostamente firmado e assinado pelo Recorrente.

Outrossim, acerca do
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem se encontra adequado às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros desta Câmara para casos semelhantes, não carecendo de alteração.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO -

AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -

DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E

DESPROVIDO. À luz do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da instituição Apelante demonstrar a regularidade das operações financeiras praticadas pelo correntista, mormente quando destoam completamente das movimentações corriqueiras do consumidor. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para reparar o ilícito e encontra-se dentro dos patamares fixados nessa Câmara.

(N.U 1024170-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025
) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025